Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710140-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRF S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E BUSCA DA VERDADE REAL. ARTIGO 435, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. Ocorre a preclusão quando, após concedidas três oportunidades para apresentar documentos para liquidação de sentença, o agravante os apresenta apenas parcialmente e, intimado para praticar atos relacionados à realização da perícia, os pratica sem manifestar ressalvas, somente vindo a requerer novo prazo para apresentar outros documentos após a juntada do laudo pericial. O instituto da preclusão não pode ser afastado sob a alegação de ofensa aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da verdade real. Apesar de possibilitar a juntada posterior de documento, o artigo 435, do Código de Processo Civil, não autoriza a suspensão do processo por tempo indeterminado ou a concessão de sucessivas dilações de prazo para a apresentação da documentação faltante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 8o, 370 e 435, todos do Código de Processo Civil, por ofensa ao devido processo legal, da eficiência processual e da busca da verdade real, ao argumento de que seria possível a posterior juntada de documentos faltantes dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que esses seriam fundamentais à conclusão do processo originário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 8o, 370 e 435, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Compulsando os autos originários, verifica-se que (...) somente após apresentação do laudo pericial (ID 111594146) é que a agravante requereu a suspensão do processo por 120 dias para juntada de novos documentos (ID 115418052). Assim, entendo ter havido a preclusão do direito de apresentar a documentação (...). No caso, como visto, foram concedidas, pelo menos, três oportunidades para a agravante apresentar a documentação. Após deferida a produção da prova e nomeado o perito, a agravante foi intimada sucessivas vezes para prática de alguns atos necessários à realização da perícia (apresentar quesitos e indicar assistente técnico, manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais, depositar o valor dos honorários, tomar ciência sobre a data, horário e local da perícia), e não apresentou nenhuma objeção à realização da perícia. Somente após a apresentação do laudo requereu prazo para apresentar novos documentos (...). Ademais, verifica-se que a liquidação de sentença teve início em julho de 2020 (ID 68447893). Em que pesem as dificuldades relatadas pela agravante, sobretudo com o surgimento da pandemia do COVID-19, passados quase 2 anos do início da liquidação, a agravante vem tentando, sem sucesso, obter os alegados documentos (...)” (ID 37124957). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027